Tribunal: TJDFT
Processo: 0755480-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0755480-33.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GEUSIVAN FEITOZA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme ID 43281648 - Págs. 8 e 9 e manifestação da própria Defensoria de ID 43281651, a consulta em neurologia foi realizada. Considerando que o recurso apenas tratava de se estipular prazo máximo para a consulta, intime-se o Recorrente para que se manifeste quanto à eventual perda de objeto do recurso ou desistência do recurso. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para manifestação. Publique-se. Intimem-se. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora